Tribunal: TJDFT
Processo: 0049659-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0049659-18.2014.8.07.0001 RECORRENTES: LILIAN COSTA SILVA E OUTROS RECORRIDOS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA, PLENO SAÚDE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo. 2. Possuem responsabilidade objetiva e solidária pelo sofrimento desnecessário causado ao paciente/falecido (consumidor) a operadora do plano de saúde, o hospital e a empresa de home care que compõem a cadeia de fornecimento do serviço (CDC 7o e 14). 3. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, há dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 4. Para a fixação do valor da indenização, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. Mantida em R$ 40.000,00. 5. Conheceu-se do agravo retido interposto pela ré e negou-se-lhe provimento. Deu-se parcial provimento aos apelos interpostos pela terceira ré e pelas autoras. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título indenizatório merece ser revisto, à luz da efetiva extensão do dano; c) artigos 14, 82, §§ 2o, e 1.046, caput, todos do CPC, porquanto a fixação dos honorários advocatícios, no caso, deve obedecer ao regramento do Código Vigente e não do CPC/1973. Colaciona, no aspecto, ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 8/4/2021). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012